Tribunal: TJMT
Processo: 1039789-77.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039789-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do autor, advogado destituído unilateralmente e sem justificativa antes do encerramento dos processos para os quais fora contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente confere ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, mesmo em contrato que previa apenas honorários de sucumbência, e, em caso afirmativo, a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera a prova documental suficiente para a solução do caso, nos termos do artigo 370 do CPC, que atribui ao juiz a faculdade de dispensar provas que julgar desnecessárias.

4.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva (vitória na causa), configurando enriquecimento ilícito e ensejando o arbitramento de honorários com base na apreciação equitativa, conforme entendimento do STJ.

5.

O arbitramento de honorários deve considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa e o tempo despendido, evitando tanto o enriquecimento ilícito do cliente quanto a fixação de valores excessivos para o causídico.

6.

O montante fixado deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando se verificar inadequação ao serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera a prova documental suficiente para o deslinde do feito.

2.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente confere ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

3.

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 85, § 8º; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07.03.2012; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03.08.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19.04.2011; TJMT, AP 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2021, DJe 12.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$83.051,25 pelos serviços advocatícios prestados nas Ações n.

0012709-32.2010.8.22.0001, 0606807-69.2018.8.04.0001, 0806161-98.2020.8.14.0301, 0612869-62.2017.8.04.0001 e 0011121-07.2009.8.11.0041,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar,
a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões do autor no ID. 269007798
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n°
0012709-32.2010.8.22.0001, 0606807-69.2018.8.04.0001, 0806161-98.2020.8.14.0301, 0612869-62.2017.8.04.0001 e 0011121-07.2009.8.11.0041.
O trabalho realizado está assim descrito no ID. 269007314, pág. 10:

a)

Processo n°
0012709-32.2010.8.22.0001:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em desfavor da empresa S. A. LOPES (PRONTO SOCORRO DA INFORMÁTICA) e da avalista SILVIA ANDRÉIA LOPES. O crédito executado teve origem no saldo devedor de Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) nº 385/2954958. A ação pugnava pelo pagamento do valor de R$ 47.637,63 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) e foi ajuizada na data de 24/06/2010.(...) Foi encontrado um veículo em nome da devedora Silvia Andreia, no entanto, esse já possuía restrição anterior, o que impossibilitava a penhora. Desse modo, dando continuidade ao feito e tendo em vista os fortes indícios de ocultação patrimonial, o autor requereu apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte, com relação à pessoa física, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito de titularidade de ambas. O juízo deferiu o pedido da parte autora e determinou a expedição de ofício ao CIRETRAN a fim de proceder com a suspensão da CNH da devedora, bem como para as principais operadoras de cartão de crédito para bloquear os cartões de crédito. Desse modo, foi efetivada a suspensão da CNH da devedora, no entanto, em resposta aos ofícios expedidos, as operadoras de cartões de crédito informaram que não poderiam cumprir a determinação, haja vista que essas unicamente emitiam o cartão de crédito a partir dos dados fornecidos pelas instituições bancárias, sem ter acesso aos dados pessoais dos titulares. Assim sendo, o autor requereu expedição de ofício para as principais administradoras de cartão de crédito para que informassem se as devedoras possuíam cartões de crédito e, em caso de resposta positiva, fosse realizado o bloqueio. O juízo deferiu o pedido e fixou o prazo de suspensão em 3 (três) meses. No entanto, o autor não pôde continuar seu diligente trabalho no feito, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

b)

Processo n°
0606807-69.2018.8.04.0001:

“O autor também atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor da empresa A. L. BATISTA EPP (AVENTURA MOTOS). A ação pugnava pelo pagamento de R$ 119.326,69 (cento e dezenove mil, trezentos e vinte seis reais e sessenta e nove centavos) e foi ajuizada na data de 07/02/2018. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval n° 11221078712. Após o ajuizamento da inicial, realizou emenda para proceder com a juntada do demonstrativo do débito atualizado, justificando que houve um erro sistêmico no momento do protocolo do documento anterior e a planilha com o valor atualizado restou desconfigurada. Assim sendo, pugnou pelo recebimento da inicial, tendo em visto que estavam preenchidos todos os requisitos.(...). Fora realizada a pesquisa requerida, contudo, o endereço encontrado já havia sido diligenciado. Em vista disso, o autor requereu a consulta de endereços nos sistemas SIEL e BACENJUD com a finalidade de possibilitar o oficial de justiça dar cumprimento ao mandado e citar a devedora. Após, realizou o pagamento da diligência requerida e a juntada do devido comprovante. Não foram localizados outros endereços além daqueles já diligenciados. Assim sendo, frente ao esgotamento dos meios de localização da devedora, o autor requereu a citação por edital. O juízo deferiu o pedido, no entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

c)

Processo n°0806161-98.2020.8.14.0301:

“O autor do mesmo modo agiu com regular zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de NOVA NORTE LOGÍSTICA EIRELI EPP. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 147.219,71 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e setenta e um centavos) e foi ajuizada na data de 27/12/2019. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro - n° 385/1416444. Em despacho inicial, o juízo determinou a citação da devedora por carta com aviso de recebimento e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A parte devedora foi citada e apresentou Embargos à Execução, nos próprios autos executivos. Todavia, a parte autora não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

d)

Processo n°

0612869-62.2017.8.04.0001:

O autor do mesmo modo agiu com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, em desfavor da empresa ANNA CELIA MOURA SANTOS EPP (GUASERVICE SERVIÇOS DE PORTARIA E MONITORAMENTO ELETRON) e da avalista ANNA CELIA MOURA SANTOS. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio da Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ nº 003.173.777. O referido crédito tinha como garantia o seguinte bem: veículo HYUNDAI TUCSON, ano/modelo 2012/2013 e placa OAN-8157. A ação foi ajuizada, por outra banca de advogados, na data de 13/04/2017, e pugnava pelo pagamento do valor de R$136.835,73 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). O escritório autor passou a atuar no feito em 18/09/2019, quando juntou aos autos o instrumento procuratório e substabelecimento. Neste ínterim, fora publicado o edital de citação da parte devedora e, tendo em vista que essa permaneceu inerte, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas foi intimada para atuar como curadora especial no feito. A curadora especial apresentou Embargos à Execução, distribuídos em dependência ao processo principal, no entanto, esses foram rejeitados preliminarmente e dado prosseguimento ao feito. Assim sendo, o autor requereu a tentativa de penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que perfazia o montante de R$ 222.775,95 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Para tanto, solicitou a juntada do comprovante de pagamento das custas referentes às pesquisas suscitadas.

Tendo em vista o resultado infrutífero, a parte autora requereu a tentativa de localização de veículos em nome dos devedores, por meio do sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF) a fim de solicitar cópias quanto às declarações de renda e bens. O juízo deferiu o pedido e, portanto, o autor realizou o recolhimento das devidas custas. Foram encontrados veículos, contudo, o autor manifestou seu desinteresse na penhora desses, haja vista que não tinha informação quanto ao paradeiro, o que impediria a penhora e avaliação, e requereu a manutenção da restrição de circulação como meio coercitivo à parte devedora. No mais, informou que estavam sendo realizadas diligências junto ao cartório da comarca e, frente aos fortes indícios de ocultação patrimonial, requereu o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome das devedoras. O juízo indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito. Assim sendo, o autor requereu a inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, bem como a suspensão do feito, enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Todavia, a parte autora não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

e)

Processo nº 0011121-07.2009.8.11.0041:

O autor também atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de XAVIER & RISSAO LTDA – ME e MARIO MARCIO VASCONCELOS XAVIER, que teve como origem o saldo devedor de Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) – Taxa Prefixada nº 385/2.164.491 e de Nota Promissória. A ação foi ajuizada na data de 02/04/2008 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 40.975,97 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). (...) Fora proferida sentença nos referidos embargos, a qual os julgou improcedentes e manteve o título executivo, determinando o prosseguimento do feito. Em virtude disso, o autor requereu a tentativa de penhora, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que perfazia o montante de R$ 149.987,08 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e oito centavos). A tentativa foi infrutífera. Desta senda, o autor requereu a consulta de veículos, por meio do sistema RENAJUD, bem como que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar cópias das declarações de renda e bens em nome dos devedores. O juízo indeferiu o pedido de quebra dos dados fiscais junto ao INFOJUD e a pesquisa no sistema RENAJUD não obteve resultados positivos. Logo, o autor requereu a suspensão do feito, enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Findado o lapso suspensivo, a parte autora requereu a juntada do demonstrativo do débito atualizado, que totalizava o montante de R$ 183.200,74 (cento e oitenta e três mil, duzentos reais e setenta e quatro centavos), e a pesquisa de ativos em nome dos devedores, via BACENJUD, e, caso houvesse, a determinação da indisponibilidade até o valor atualizado. O juízo indeferiu o pedido e determinou a suspensão do feito. O feito foi digitalizado, no entanto, a parte autora não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

Os documentos juntados nos autos mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$50.000,00.

V O T O S V O G A I S

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Pedi vista dos autos diante da similitude com outros casos já enfrentados por esta câmara, envolvendo as mesmas partes, contratos com estrutura idêntica e controvérsias reiteradas. Após análise detida, acompanho integralmente o voto do eminente relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

O contrato celebrado previa remuneração exclusivamente por êxito, por meio de honorários sucumbenciais. Contudo, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco antes da conclusão das ações, resta configurada a hipótese prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, legitimando o arbitramento proporcional da verba honorária, à luz da atuação efetivamente prestada pelo escritório autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp 2.158.327/MT, Rel. Ministra Isabel Gallotti, admite expressamente o arbitramento de honorários mesmo havendo cláusula contratual escrita, desde que não comprovado o pagamento integral ou que a atuação tenha sido frustrada por ato do cliente. É o caso dos autos.

Acertada, também, a distinção entre honorários sucumbenciais e arbitrados. A hipótese não atrai a aplicação do art. 85 do CPC, mas sim do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, devendo a fixação observar os critérios de complexidade da causa, tempo dedicado e razoabilidade do valor.

A fixação dos honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se proporcional à extensão dos serviços prestados, à diversidade das ações envolvidas e à atuação demonstrada, assegurando remuneração justa e evitando enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto à correção monetária, deve prevalecer o INPC, a partir da fixação judicial, conforme entendimento consolidado nesta câmara.

Dou parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários arbitrados em R$ 50.000,00, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025